Tribunal: TJBA
Processo: 8029523-32.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL n. 8029523-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal IMPETRANTE: LICIA DE ALMEIDA MARIGHELLA Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR REAL. SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TERCEIRA DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DISCUSSÃO DA MATÉRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Cuida-se de Mandado de segurança visando à revogação de medida cautelar real decretada pelo Juízo da Vara de Combate às Organizações Criminosas de Salvador/BA, no bojo da ação penal n.º 8007777-08.2025.8.05.0001, que determinou o sequestro de apartamento de propriedade da impetrante, localizado no Edifício Palazzo Suracusa, Salvador/BA. A impetrante alega ser terceira de boa-fé, alheia à investigação criminal, com posse mansa, pacífica e onerosa do bem desde 2017, pretendendo o afastamento do gravame judicial incidente sobre o imóvel. A decisão judicial impugnada fundamentou-se em indícios de que o imóvel, embora formalmente em nome da impetrante, integraria esquema dominial controlado por interpostas pessoas ligadas ao investigado, com o bem constando em relatórios de inteligência financeira, no contexto de investigação sobre crimes de lavagem de capitais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a impetrante demonstrou direito líquido e certo suficiente para afastar a medida cautelar real incidente sobre imóvel de sua propriedade, alegando ser terceira de boa-fé alheia à investigação criminal e aos fatos objeto da persecução penal. Subsidiariamente, discute-se a legalidade da decisão judicial que decretou o sequestro do bem com base em indícios de participação em esquema de lavagem de dinheiro e a adequação da via mandamental para impugnar decisão judicial sujeita a recursos próprios. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige, como condição essencial, a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009, consistente em direito comprovado de plano, com suporte documental inequívoco, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de que a impetrante é proprietária de boa-fé do imóvel objeto da constrição não implica em automática ilegalidade da medida impugnada, nem se amolda ao rito sumário do mandado de segurança. Apesar dos documentos juntados (contrato de compra e venda, declaração de síndico e parecer jurídico), a análise da matéria demanda maior aprofundamento do envolvimento com a atividade criminosa, o que não se amolda ao conceito de "direito líquido e certo", já que até mesmo bem de origem lícita podem ser objeto de contrição judicial, conforme inúmeras previsões do ordenamento, a saber: art. 91 e 91-A do Cod. Penal; art. 4 da lei 9.613; art. 61 da lei 11.343. Em casos de suspeita de crime de lavagem de dinheiro, a simples titularidade formal do bem em nome de terceiro não é suficiente para afastar o poder-dever jurisdicional de resguardá-lo até que se apure, na ação penal de fundo, a real vinculação do bem e do proprietário á atividade criminosa. O mandado de segurança não se presta à substituição de recursos próprios previstos no ordenamento processual para a impugnação de decisões judiciais dotadas de fundamentação e sujeitas ao duplo grau de jurisdição (art. 593, II, do CPP). A via mandamental, por ser extraordinária e residual, não se mostra adequada quando existe recurso específico para combater a decisão interlocutória proferida no bojo da ação penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de segurança conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "A alegação de terceira de boa-fé não configura direito líquido e certo quando há indícios fundados de que o bem sequestrado integra esquema de lavagem de capitais, sendo a via mandamental inadequada para impugnar decisão judicial cautelar sujeita a recursos próprios no processo penal de origem." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPP, arts. 125 e 126; Lei nº 9.613/1998, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 57.847/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 10.09.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.108.080/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 12.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8029523-32.2025.8.05.0000, impetrado por LÍCIA DE ALMEIDA MARIGHELLA, tendo como Autoridade Impetrada o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DE SALVADOR/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator: Salvador, .